Tribunal: TJPA
Processo: 0810973-43.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810973-43.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONEXÃO PROBATÓRIA COM INVESTIGAÇÃO EM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, diante da recusa da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA em prosseguir no julgamento da Ação Penal nº 0800521-41.2025.8.14.0107, instaurada para apurar suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 2º da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa), com base em elementos coletados durante a “Operação Escobar”, que apura a atuação do Comando Vermelho na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes da prática do crime de organização criminosa e se está configurada conexão probatória entre as ações penais, a justificar a competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de organização criminosa exige estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem por meio da prática de crimes graves, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13.

Há indícios de que o acusado mantinha vínculo com o Comando Vermelho, inclusive com pagamentos à organização decorrentes do tráfico, conforme relatórios policiais e dados extraídos de celular de outra investigada.

A “Operação Escobar” gerou provas fundamentais para a instauração da ação penal de origem, demonstrando conexão probatória nos termos do art. 76, III, do CPP.

Apesar que o aditamento da denúncia para inclusão do delito de organização criminosa não tenha sido ainda formalmente recebido, o seu oferecimento e a origem das provas vinculadas à investigação do Comando Vermelho justificam a competência da Vara Especializada, nos moldes da Resolução nº 08/2013-TJE/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios da prática do crime de organização criminosa, aliada à conexão probatória entre ações penais vinculadas a operação policial de grande escala, atrai a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado.

A competência da Vara Especializada pode ser reconhecida mesmo antes do recebimento formal do aditamento da denúncia, desde que presentes indícios robustos e conexão probatória com investigação em curso sob sua jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 76, III, 113 a 117; Lei nº 12.850/13, arts. 1º, §1º, e 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 69; Resolução nº 08/2013-TJE/PA.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito.

47ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 05 de agosto e término em 12 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA em 30.05.2025 em face de decisão da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800521-41.2025.8.14.0107 (sistema PJE), na qual são apurados os delitos de tráfico de entorpecentes e outros, em desfavor do nacional João Paulo Silva do Nascimento.

Em suas razões (Num. 27278527 - Pág. 85/90), o Juízo Suscitante afirma que não restou configurado nos autos o delito de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, imprescindível à atração de sua competência, nos termos da Resolução nº 08/2013-TJE/PA.

O Juízo Suscitado, por sua vez (Num. 27278527 - Pág. 69/76), declinou da competência para atuar no feito em decorrência da conexão probatória estabelecida entre os autos da presente ação penal e a ação penal nº 0800049-74.2024.8.14.0107, na qual foi deflagrada a “Operação Escobar”, onde são investigados delitos cometidos pelo comando vermelho na região.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e procedência do conflito, com declaração da competência da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, consoante parecer de Num. 27999846.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu
, o cerne da controvérsia consiste em apreciar se constam nos autos provas ou indícios de materialidade do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, os quais atraiam a incidência da resolução nº 08/2013-TJE/PA, que definiu a competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. Em relação ao conceito de organização criminosa, define a lei (art. 1º, §1º):

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

(Grifei)

O crime de organização criminosa é crime plurissubjetivo, o que acaba gerando grande confusão em relação a outros delitos, como o de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP/40 ou mesmo a crimes praticados mediante concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do diploma penal. A principal diferença entre o delito de organização criminosa e os demais referidos diz respeito à alta complexidade do primeiro. Nesse sentido, afirma Nucci quanto à configuração do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13:

7. Estrutura: exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de maneira ordenada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados), com objetivos comuns, no cenário da ilicitude. Não se concebe uma organização criminosa sem existir um escalonamento permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados. O crime organizado é uma autêntica empresa criminal.

(2021, p. 746)

Dito isso, a análise dos autos indica que o investigado João Paulo Silva do Nascimento foi um dos alvos da operação policial “Operação Escobar”, instaurada com vistas a apurar crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa (Comando Vermelho) na cidade de Dom Eliseu/PA, conhecidos a partir da apreensão de aparelho celular da investigada Kézia da Silva Vieira. No cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº 0800049-74.2024.8.14.0107, o investigado João Paulo acabou sendo apreendido com várias porções de entorpecentes, petrechos para o tráfico, entre outros objetos ilícitos, sendo instaurada a ação penal nº
0800521-41.2025.8.14.0107, da qual se originou o presente conflito de competência.

Ressalto, inicialmente, questão relevante não considerada pelo juízo suscitante. O Ministério Público do Pará, por meio da GAECO, propôs aditamento à denúncia sob o
Num. 27278527 - Pág. 80/82, incluindo na capitulação jurídica das condutas os delitos do Art. 35 da Lei nº 11.343/06 e o Art. 2º, §§§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13, n/f do art. 69 do Código Penal. Isso porque o acusado João Paulo foi preso após ser referido nos autos de ação penal nº 0800049-74.2024.8.14.0107 como um dos sujeitos envolvidos com o tráfico junto ao Comando Vermelho. Inclusive, naqueles autos, constam relatórios indicando que o acusado pagava valores à organização criminosa, decorrentes do tráfico por ele realizado.

Sob o Num. 27278526 - Pág. 33/Num. 27278527 - Pág. 36, consta relatório de investigação nº 15/2023/Dom Eliseu/PCPA, onde é demonstrado que o acusado realizava negócios com o Comando Vermelho, por meio da acusada Kézia da Silva Vieira, razão porque o
parquet
atuante junto à Vara Especializada requereu o aditamento da denúncia, para incluir o delito do art. 2º da Lei nº 12.850/13. Se, de um lado, não há como negar que o Comando Vermelho se enquadre perfeitamente no conceito legal do Art. 1º da Lei de Crimes de Organizações Criminosas, de outro, não há como negar que a ação penal nº
0800521-41.2025.8.14.0107 apure referido delito, muito embora não tenha havido, ainda, o recebimento do aditamento, diante da suscitação do conflito.

Ademais, ainda que não tenha sido ainda recebido referido aditamento, ressalto que o crime de tráfico apurado na ação penal de origem somente foi descoberto por força do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Ação Penal nº
0800049-74.2024.8.14.0107, no qual consta extração de dados telefônicos do aparelho celular da acusada Kézia da Silva Vieira e de onde foi retirada a informação de que João Paulo com ela negociaria em nome do Comando Vermelho. A relação do acusado com o Comando Vermelho é indiciada por meio de tais dados telefônicos e conversas de
whatsapp,
sendo que aqueles elementos de prova encontram-se todos nos autos da “Operação Escobar”, sendo evidente a existência de conexão probatória entre as duas ações penais, nos termos do art. 76, III do CPP.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de ação penal nº 0800521-41.2025.8.14.0107, o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 13 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/08/2025